Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701786-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDSANO BEZERRA DAU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0705996-50.2020.8.07.0006, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 79078871, uma vez que a expedição indiscriminada de mandados de busca e apreensão somente traz malefícios para o bom andamento do processo. Como é de notório conhecimento de todos que buscam o Judiciário, há imensa quantidade de processos a serem decididos diariamente, conforme comprovam as estatísticas do relatório da Justiça em Números, do CNJ. Dessa forma, promover atos processuais sem a correlação exata de que a medida será efetiva acarreta o assoberbamento da máquina judiciária e prejudica a duração razoável do processo, princípio fundamental esculpido no art. 5, LXXVIII, da CRFB. Ademais, o precedente trazido pela parte não é vinculante, de modo que este Juízo é independente para atuar nos limites do ordenamento pátrio. Para fins de expedição de mandado de busca e apreensão, deve o requerente comprovar que o veículo se encontra no endereço indicado, sob pena de indeferimento, conforme já ressaltado na decisão anterior. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Advirto a parte que a reiteração de diligências já analisadas ou a apresentação de manifestação que não tenha relação com a determinação não atendida não descaracterizará a inércia. Sobradinho, DF, 14 de dezembro de 2020 17:42:25.” Alega o Agravante, em síntese, que após várias buscas e tentativas infrutíferas de apreensão, indicou endereço para novas diligências, mas o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que deverá comprovar que o veículo está no local informado. Noticia que encontrou endereço para a apreensão/reintegração, mas o deferimento de novas diligências foi condicionado à comprovação de que o veículo se encontra no local apontado. Salienta que não há previsão legal para tal determinação, e que a comprovação de que o veículo realmente se encontra no novo endereço não garante que lá estará no momento das diligências, já que poderá ser facilmente transportado para outro local. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo para o afastamento da ordem de comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular do direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Isso porque que a situação dos autos não é a narrada nas razões do presente Agravo de Instrumento. Infere-se dos autos de origem que a primeira diligência foi infrutífera porque o endereço indicado pelo Agravante estava incompleto (Id. 72526492[1]). Em razão disso, o Agravante indicou novo endereço e requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão (Id. 73515976[2]), o que foi deferido pela MM. Juíza a quo (Id. 73561102[3]). Todavia, o veículo não foi encontrado no endereço indicado e o Oficial de Justiça certificou que “a parte autora não forneceu os meios necessários para seu cumprimento, quais sejam, presença do localizador no local, chaveiro e guincho.” (Id. 77088567)[4] Novamente, o Autor, ora agravante, peticionou requerendo a pesquisa do endereço do Réu por meio dos sistemas informatizados. Contudo, tal pedido foi indeferido, nos seguintes termos[5]: “Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Aguarde-se por 30 dias. Transcorrido prazo sem que a parte indique e comprove o endereço de localização do veículo ou requeira a conversão para execução, intime-se a autora pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por inércia. Advirto à parte que a inércia não será descaracterizada por manifestações cujo conteúdo não atenda o que foi determinado à parte”. O Agravante pediu reconsideração da referida decisão e reiterou o pedido de pesquisa eletrônica de endereços do Réu, o que foi novamente indeferido, nos termos da r. decisão agravada. Na hipótese dos autos, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o mandado busca a apreensão seja cumprido no endereço indicado sem que seja necessário comprovar que o veículo dado em garantia do contrato lá se encontra. Para tanto, narra que após tentativas infrutíferas de apreensão do veículo, indicou novo endereço para novas diligências. Informa, ainda, que localizou outro endereço para a apreensão, mas o pedido foi condicionado à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado. De início, cumpre destacar que o Agravante não se insurgiu contra o indeferimento do pedido de pesquisa de endereços do Réu pelos sistemas informatizados, e sim contra a exigência da comprovação de que o veículo dado em garantia do contrato firmado pelas partes, de fato, se encontra no endereço sugerido. Sucede que, conforme se afere nos autos de origem, já foram diligenciados todos os endereços indicados pelo Agravante. Ao contrário do que alega nas razões recursais, não foi encontrado novo endereço por meio de pesquisa nos sistemas informatizados, pois tal pedido foi indeferido. Sendo assim, não há indicação de novo endereço, o que obsta o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] Autos de origem [4] Autos de origem [5] Id 79078871. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora